Tribunal: TJDFT
Processo: 0752712-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752712-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MICRO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP, JONI CORREA DA COSTA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MICRO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA – EPP e JONI CORREA DA COSTA contra ato praticado pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, no bojo dos autos da ação de execução de título extrajudicial (Proc. no 0703065-76.2017.8.07.0007), consistente na decisão interlocutória (ID 2267113) na qual o mencionado Juízo ratificou o decidido anteriormente quanto à impugnação à penhora apresentada pelos impetrantes (ID 22267114), em que alegavam a impenhorabilidade do imóvel constrito por ser resguardado legalmente como um bem de família. Alega a impetrante que as mencionadas decisões judiciais prolatadas nos autos do Proc. no 0703065-76.2017.8.07.0007 encontram-se eivadas de nulidade, porquanto não observadas as regras de impenhorabilidade que, segundo o defendido, incidem sobre tal bem imóvel. Narra a digressão fático-processual ocorrida referido processo, reiterando a(s) tese(s) agitada(s) na impugnação à penhora. Sustenta, ainda, que o impetrante JONI CORREA DA COSTA é pessoa idosa, que está passando por problemas de ordem financeira, agravada por conta da pandemia do coronavírus, e correndo sérios riscos de ser privado indevidamente do direito constitucional à moradia, eis que a penhora combatida recai sobre o imóvel no qual reside e a possível efetivação da hasta pública ordenada pelo Juízo impetrado lhe deixará sem onde morar. Defende que a decisão fustigada fere, além de outras normas de regência, o Estatuto do Idoso. Destaca, outrossim, a necessidade de intervenção do Parquet no caso vertente. Frisa ainda que deflagrou reclamação disciplinar contra a atuação do Juízo impetrado perante a Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Ao cabo, requesta a “(...) concessão de medida liminar para suspender a manutenção do ato atacado, que é a decisão ID 77470644, com a consequente suspensão do trâmite do processo no. 0703065-76.2017.8.07.0007 e dos prazos processuais dos referidos autos até o julgamento definitivo deste MANDADO DE SEGURANÇA, para que se torne possível a concessão da segurança em caráter definitivo, uma vez que a lesão da parte impetrante será irremediável.”, dentre outros pleitos; e, no mérito, que seja concedida a segurança “para que seja revogada a decisão ilegal ID 77470644do processo no 0703065-76.2017.8.07.0007, para que sejam cancelados a penhora e o leilão do imóvel da antiga sede empresa impetrante, localizado na ADE conjunto 20, Lote 22/23, Águas Claras, Brasília/DF, CEP: 71.989-300, para que o idoso impetrante seja mantido em seu local de moradia e a execução prossiga somente em face do patrimônio do devedor réu RODRIGO FONTINELLE DOS SANTOS SANCHES.” (ID 22265255). Logo no início desta lide, em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10), determinei que a parte impetrante comprovasse o estado de hipossuficiência econômico-financeira apo a lastrear o deferimento do pleito de gratuidade de justiça, e esclarecesse o cabimento da presente pretensão mandamental (ID 22289980), que se manifestou pugnando pelo respectivo recebimento (ID 23244062), sem trazer nenhum elemento de prova a respeito da alegada ausência de condições de arcar com as custas e despesas processuais. Houve pronunciamentos judiciais de outros Desembargadores em sede de plantão judicial (IDs 23243432 e 238292970, e outras manifestações da parte impetrante requerendo a apreciação da tutela de urgência vindicada (IDs 23829461 E 23244062). É o relatório do necessário. DECIDO. De início, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELOS IMPETRANTES, eis que, conquanto instados a comprovar a asseverada hipossuficiência de recursos o que impedem de arcar com as custas processuais e demais despesas correlacionadas, quedaram-se inertes, devendo, portanto, suportarem os ônus decorrentes da desídia probatória (CPC, art. 373, I). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DA ALEGADA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RESOLUÇÃO No 140 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o indeferimento de gratuidade de justiça requerida pela agravante. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 3. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 3.1. É atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. No caso em deslinde verifica-se que a demandante não pode ser classificada como hipossuficiente. (...). 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1311877, 07383574120208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Superado isso, desde logo, destaco o óbice de a presente ação mandamental ultrapassar a barreira da admissibilidade. Em alinho com o posicionamento majoritário deste egrégio Tribunal de Justiça, que entende somente ser cabível a interposição de mandado de segurança contra ato judicial apenas na hipótese de ocorrência de verdadeiras anomalias jurídicas, e desde que a decisão atacada não seja impugnável por meio de recurso próprio. No particular, denota-se que o mandado de segurança em apreço foi impetrado contra decisão passível de recurso adequado e cabível, a saber: agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único). A parte impetrante em face das duas decisões de IDs 22267113 e 22267114 deixou transcorrer em branco o prazo para interposição de agravo de instrumento. Na última decisão, o Juízo impetrado inclusive ressaltou que em relação à decisão da impugnação já havia se operado a preclusão acerca daquela matéria, inviabilizando, por consequência, qualquer alteração por aquele Juízo do decido naquela oportunidade. Consoante sabido e consabido, o mandado de segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela apontada ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF/88, art. 5o, LXIX). A Lei no 12.016/09 dispõe especificamente sobre o procedimento aplicável às ações mandamentais, observando também, em caráter subsidiário, as normas processuais estabelecidas no Código de Processo Civil – CPC. Segundo a jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios, inclusive desta colenda Corte de Justiça, o mandando de segurança contra ato judicial apenas é cabível quando a decisão fustigada for manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, suscetível de causar à parte impetrante dano irreparável ou de difícil reparação, apurável, sem a necessidade de dilação probatória (Lei no 12.016/09, art. 5o), mas desde que não haja recurso adequado apto a combatê-la. No caso à baila, sem sombra de dúvidas, havia a possibilidade de impugnação de ambas as decisões acima citadas por meio de agravo de instrumento. Por oportuno, calha mencionar o conteúdo do verbete sumular 267 do Supremo Tribunal Federal – STF, segundo o qual “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” No caso vertente, conforme já dito, as decisões objeto desta ação constitucional, poderiam ter sido desafiadas em sede de agravo de instrumento. Percebe-se, portanto, que o presente writ of mandamus foi utilizado inadequadamente e como uma indelével estratégia de tentar reformar as decisões atacadas por via transversa. Acresça-se também que o mandado de segurança não consubstancia, como regra geral, o instrumento processual adequado para revisão e correção de decisão judicial, não devendo sequer ser conhecido quando existe recurso próprio, ainda que postergada sua interposição, apto a impugná-la. Por não vislumbrar teratologia, ilegalidade ou abusividade nas decisões vergastadas no mandado de segurança em análise, evidencia-se a ausência de interesse processual da parte impetrante, mormente em decorrência da patente inadequação da via eleita. Na situação concreta posta à colação, é claro o intento da parte impetrante de tergiversar, pela via mandamental, a ordem dos recursos aplicáveis à espécie. Portanto, levando-se em consideração que no caso não há ilegalidade, abusividade e/ou teratologia nas decisões combatidas, que podem ser impugnadas por intermédio de recurso específico e adequado (agravo de instrumento), o conhecimento do presente mandado de segurança se revela obstado. Como reforço de argumentação, calha mencionar a orientação que ecoa no STF acerca da temática ora em foco, conforme pronunciada nos julgados assim ementados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO. 1. O mandado de segurança contra ato judicial só tem lugar quando (i) não cabível recurso ou correição (contrario sensu da súm. 267/STF); e (ii) demonstrada a inequívoca teratologia da decisão impugnada (MS 32.772 AgR, Rel. Min. Rosa Weber). 2. Irrecorribilidade do acórdão impugnado reconhecida no julgamento do AI 642.705/STF. Não devidamente fundamentada a ausência de teratologia assentada no acórdão recorrido, notadamente tendo em conta os argumentos deduzidos na peça de interposição do recurso e o valor da multa aplicada. 3. Agravo a que se nega provimento. (RMS 26769 AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/11/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 14-11-2017 PUBLIC 16-11-2017) – grifo nosso Embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 30669 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2016 PUBLIC 06-04-2016) – grifo nosso Agravo regimental em recurso em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Alegado erro de distribuição. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide na espécie a Súmula no 267/STF. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se o ato judicial se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (RMS 28082 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 28-11-2013 PUBLIC 29-11-2013) – grifo nosso O Superior Tribunal de Justiça – STJ também segue nessa mesma linha de intelecção: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO OU CORREIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O posicionamento do STJ é firme no sentido de que é incabível o Mandado de Segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou transitada em julgado, mormente porque tal remédio constitucional não representa panaceia para toda e qualquer situação, nem é sucedâneo do recurso específico ou da ação rescisória. 2. No caso dos autos, verifica-se o cabimento de Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015. 3. O STJ possui entendimento de que o advogado é parte legítima para discutir questões atinentes à verba honorária, conforme diretrizes constantes do art. 23 da Lei 8.906/1994. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 63.376/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 03/03/2021) – grifo nosso ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO SE IDENTIFICAR MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. O writ manejado na origem buscou atacar decisão judicial contra a qual é cabível recurso próprio, incidindo, no presente caso, a Súmula 267 do STF, segundo a qual, não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (AgInt no MS 26.047/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N° 267/STF. TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. Existindo recurso próprio para impugnar ato judicial, não tem cabimento o mandado de segurança, a teor da Súmula no 267/STF. 2. Na hipótese, não se evidencia hipótese de flagrante teratologia ou manifesta ilegalidade que justifique o excepcional afastamento do óbice da Súmula no 267/STF. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 55.238/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 15/10/2018) – grifo nosso Nesse sentido também caminha a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT sobre a matéria em evidência: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSIVIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 5a, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança volta-se para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, ou habeas data, contra ato de autoridade (geralmente pública) no desempenho de suas atribuições legais que incorra em ilegalidade ou abuso de poder no exercício delas. 2. Apenas em caráter excepcional é que se admite o mandado de segurança contra ato judicial. Quer dizer, apenas quando o ato judicial não comportar recurso com efeito suspensivo. Nesse sentido, a própria lei regente do mandado de segurança (art. 5o, II). 3. No caso, observa-se que a presente impetração busca a reforma de decisão judicial que dispõe de instrumento próprio para sua impugnação, de modo que, não pode a ação mandamental ser utilizada como instrumento para a revisão de atos judiciais. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência do STF "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 4. A admissão de Mandado de Segurança contra ato judicial exige situação de extrema excepcionalidade, quando demonstrada flagrante teratologia ou ilegalidade do ato, situação a que não se amolda o presente caso. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1317077, 07468709520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPUGNAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA E ABUSO DE PODER. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 267 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O excepcional cabimento de mandado de segurança contra ato judicial exige manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso de direito. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (STF, Súmula 267). Precedentes desta Câmara. 3. É cabível o agravo interno contra decisão interlocutória do relator que indefere o pedido de efeito suspensivo (CPC, arts. 994, II e 1.021). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1301966, 07252554920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. WRIT CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSO DE PODER. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. O mandado de segurança para a impugnação de ato judicial só encontra cabimento nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia e abuso de poder, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal. Ainda quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso não dotado de efeito suspensivo, exige do autor do mandado de segurança a comprovação da ocorrência das hipóteses de cabimento, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1284338, 07112849420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A toda evidência, depura-se que o presente mandado de segurança foi impetrado com verve de sucedâneo recursal, haja vista que não há qualquer ilegalidade, abuso de poder e/ou teratologia nas decisões fustigadas. Ancorado nesse raciocínio e nos fundamentos acima delineados, NÃO ADMITO O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, E, POR CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, à exegese do disposto no art. 485, VI, do Código de Processo Civil – CPC c/c art. 87, IX, do Regimento Interno do TJDFT - RITJDFT, restando denegada a segurança por efeito do previsto no art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09. Custas processuais a cargo da impetrante, parte sucumbente. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, consoante dicção do art. 25 da Lei no 12.016/09 e com observância do enunciado nas Súmulas 105/STJ e 512/STF. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator